Tribunal: TJSP
Processo: 2263592-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. Homologação dos cálculos apresentados pela parte autora quanto a apuração de haveres. Não recolhimento dos honorários periciais por parte dos réus. Preclusão da prova pericial. Descabido o refazimento dos cálculos ante a postura inerte dos recorrentes. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.